Tribunal: STF
Processo: Rcl 74255
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra a decisão que julgou improcedente a reclamação.



    Nas razões recursais, o agravante alega que o ato reclamado não transitou em julgado e que havia requerido o ANPP ainda na fase de conhecimento da ação penal.



    Requer “o conhecimento e o provimento do agravo interno para, reformando-se a decisão agravada, julgar procedente a reclamação para determinar que o TRF-4 tome as providências para possibilitar o oferecimento do ANPP ao ora agravante. Caso este eg. STF entenda existir algum óbice ao conhecimento da presente reclamação, requer-se a concessão de habeas corpus de ofício, na forma do art. 647-A do CPP. Subsidiariamente, requerer-se a concessão da ordem para determinar que o TRF4 aprecie o pedido de oferecimento do ANPP formulado nos embargos de declaração pelo ora agravante.”



    É o relatório.



    Decido.



    Após detida análise dos autos, penso que a decisão deve ser reconsiderada.



    Com efeito, muito embora o agravante tenha interposto diversos recursos no STJ, apresentou pedido, nos “EDcl no AgRg nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 903057 - PR (2016/0119740-5)”, para que fossem remetidos os autos ao MP a fim de que fosse analisada a possibilidade de oferta do ANPP. (eDOC 15, p. 76)



    Sua causa foi conhecida pela Segunda Turma desta Corte no HC 214.298, que indeferiu o pedido por não ter sido formulado na primeira oportunidade que o agravante teve para falar nos autos.



    Ocorre que, em 18.9.2024, em momento posterior ao pedido formulado pelo embargante lá no STJ, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do HC 185.913 com a fixação da seguinte tese:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.



    Assim, como o embargante requereu o ANPP ainda antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tem direito ao que aqui pleiteia.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para julgar procedente a reclamação e determinar ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, juízo onde tramita o processo, que abra vista dos autos ao Ministério Público Federal, a fim de que ele se manifeste sobre a possibilidade de oferta do acordo de não persecução penal, mantido o processo no estado em que se encontra, suspenso o prazo prescricional até a decisão definitiva do MPF. (Agravo em execução 9001105-10.2024.4.04.7002)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente